Tribunal: TCU
Processo: 030.768/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 630/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Administração do Amapá contra o Acórdão 49/2023-TCU-Plenário (peça 7), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da representação e, no mérito, a considerou improcedente. Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando que o recorrente não figura como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Conselho Regional de Administração do Amapá (CRA/AP), por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 030.768/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Conselho Regional de Administração do Amapá (11.684.590/0001-35). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Leticia Beckman Rodrigues (OAB/AP 4.170). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.